Tribunal: TJDFT
Processo: 0716266-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. INDEFERIMENTO. MOTIVO SUBJACENTE INAPLICÁVEL.
O indeferimento da petição inicial não se legitima quando a parte não queda e atende à determinação de emenda, sobretudo se o motivo subjacente da extinção do processo sem análise de mérito é inaplicável ao caso.